Tribunal: STF
Processo: Rcl 46782
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO APENAS NO QUE SE REFERE À EXIGÊNCIA FORMAL PARA AFASTAMENTO DA NORMA QUESTIONADA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Município de Salto de Pirapora/SP, em 8.4.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1001331-47.2017.8.26.0699, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
     “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RODEIO. É possível a realização de rodeio no perímetro urbano, desde que observada a exceção legal. Não comprovado o descumprimento do Decreto Estadual n. 40.400/95. O rodeio foi alçado à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial, por força de lei, o que não impede que se analise se as atividades e instrumentos utilizados implicam em crueldade contra os animais. Necessidade de coibir o sofrimento dos animais. Apesar do permissivo legal, o sedém causa sofrimento ao animal e não deve ser usado. As provas que envolvem em perseguição, laçada, derrubada, agarramento e açoitamento de animais são inequivocamente cruéis e também devem ser proibidas. No conflito entre normas de direitos fundamentais manifestação cultural e proteção aos animais/ao meio ambiente deve-se interpretar de maneira mais favorável à proteção ao meio ambiente. Ação parcialmente procedente para condenar o Município em se abster de autorizar as atividades e instrumentos considerados cruéis descritos no Acórdão, devendo fiscalizar o atendimento dos limites da autorização concedida. Em relação ao rodeio mirim, já foi dada vista ao MP da Comarca que pode requerer providências, se entender cabível. O pleito indenizatório é indeferido, não comprovado que a Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora tenha causado maus tratos aos animais. Sucumbência recíproca, observada a isenção a que as partes fazem jus. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO” (e-doc. 5). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6). 
    2. Município de Salto de Pirapora/SP ajuíza a presente reclamação, na qual alega que “o acórdão prolatado pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afronta de forma expressa a Súmula Vinculante n. 10 do STF na medida em que contando apenas com a participação de 03 (três) Desembargadores afastou a incidência das disposições contidas no art. 4º, e parágrafos da Lei Federal n. 10.519/2002, assim como as disposições contidas no art. 8º da Lei Estadual n. 10.359/99, sob o fundamento de que o uso do sedém, bem como atividades de agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, não há como permanecer a prática de tais atividades a título de seu valor cultural, visando dar cumprimento ao inciso VII, § 1º, do art. 225 da Constituição Federal, que veda a crueldade contra os animais” (fl. 7).
    Sustenta que, “nos termos da jurisprudência deste Colendo STF, ao proferir julgamento sem a participação do Órgão/Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, composta pela sua maioria, houve violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 8). 
    Requer medida liminar para “suspender o Processo n. 1001331-47.2017.8.26.0699 ou o Acórdão reclamado a fim de evitar a manutenção e ratificação de decisão que contraria a soberania da Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 11). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão proferida pela 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo n. 1001331-47.2017.8.26.0699, eis que viola a Cláusula de Reserva de Plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, especialmente o teor da Súmula Vinculante n. 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar a incidência das disposições previstas no item 2 do parágrafo único do art. 8º da Lei estadual n. 10.359/1999 e nos parágrafos do art. 4º da Lei nacional n. 10.519/2002, proibindo-se a realização de atividades de rodeio com a utilização de sedém e com a prática de atividades de agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, a autoridade reclamada teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    5. A Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “(...) entendo que alguns instrumentos utilizados nos rodeios, bem como algumas provas, implicam sim em crueldade, apesar dos permissivos legais.  (…)
    Embora o artigo 8º da Lei Estadual n. 10.359/99 permita o uso do sedém, tenho plena convicção de que tal instrumento traz sofrimento ao animal. 
    Apesar da Lei 10.359/99 permitir, no item 2 do parágrafo único do artigo 8º, o uso do sedém desde que “confeccionado em material que não fira o animal”, os estudos científicos demonstram que é da natureza deste instrumento violentar, visto que se trata de uma cinta que comprime a região genital do animal. 
    Portanto, ainda que o sedém seja confeccionado com material macio, isso não impedirá o sofrimento em razão de este ser ajustado de maneira apertada em uma região muito sensível.  (…)
    Necessário salientar que a prática do rodeio e de atividades similares são permitidas, desde que se assegure tratamento adequado aos animais. No entanto, nem todas as práticas advindas do rodeio devem ser preservadas simplesmente por tradição. O evoluir da Humanidade está justamente no aprimoramento de comportamento, ideias, hábitos, partindo para a melhoria da vida e para a preservação do meio ambiente e, consequentemente, dos animais.  (…)
    Da mesma forma, entendo que as provas que envolvam a perseguição do animal, laçada, derrubada, agarramento, açoitamento de animais, implicam em maus tratos, vedado pela Constituição Federal. 
    Isso porque a perseguição, a laçada, a derrubada, o agarramento e qualquer tipo de açoitamento são tratamentos que evidenciam a violência física e psíquica dispensada ao animal.  (…)
    Ante a crueldade presente no uso do sedém, bem como aquela atinente ao agarramento, derrubada, açoitamento, perseguição e laçada do animal, não há como permanecer a prática de tais atividades a título de seu valor cultural. O rodeio, em si, pode ser realizado, mas sem que haja o uso do sedém, bem como sem tais provas/atividades, para que se dê efetivo cumprimento ao inciso VII, § 1º, do artigo 225 da Constituição Federal, que veda a crueldade contra os animais” (fls. 8-16, e-doc. 5).
    Na espécie vertente, ao se concluir pela proibição da realização de atividade de rodeio com a utilização do sedém, por contrariedade ao § 1º do inc. VII do art. 225 da Constituição da República, a Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a aplicação do item 2 do parágrafo único do art. 8º da Lei estadual n. 10.359/1999, sem observar a cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição da República de 1988, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 
    Embora pareça constitucionalmente apropriada a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido de proibir a prática que deixa entrever crueldade praticada contra animais, o que estaria de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada na matéria, há de se considerar que a forma pela qual se determina o afastamento da norma legal não pode ser feita sem o atendimento das exigências legais, incluídas as que se referem ao quórum para se ter como declarada não incidir norma vigente em caso submetido à jurisdição.
    Em processos como o presente, nos quais dispositivos de leis têm a incidência afastada por órgãos fracionários de Tribunais por pretensa contrariedade a preceitos da Constituição da República, este Supremo Tribunal tem assentado o desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO, ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2013).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXCLUSÃO DE PESSOA JURÍDICA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL. LEI 9.964/2000 E RESOLUÇÃO CG/REFIS nº 20/2001. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.(...) 2. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no entanto, decidiu que a intimação feita pelo Diário Oficial da União, na forma prescrita naquela Resolução, ofenderia os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e determinou a reinclusão da pessoa jurídica no Programa de Recuperação Fiscal. 3. O Supremo Tribunal Federal considera declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. Precedentes. 4.Configurado o descumprimento da Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada procedente, prejudicado o agravo regimental” (Rcl n. 7.322, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.8.2010).
    “RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS. AFASTAMENTO DO ART. 131, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. SÚMULA VINCULANTE N. 10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. 1. A expedição de certificado de licenciamento anual de veículos está condicionada à quitação de eventuais multas de trânsito, nos termos do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro. O afastamento dessa regra, sem prévia sujeição ao procedimento estabelecido no art. 97 da Constituição da República, descumpre a Sumula Vinculante 10. 2. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 7.856, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.8.2010).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) decisão de órgão fracionário de tribunal que, a pretexto de dar melhor interpretação à lei, afasta por completo sua incidência ao caso concreto. 2. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 17.003-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Em processo análogo ao presente, no qual se questionava o afastamento, por órgão fracionário do Tribunal de Justiça de São Paulo, de preceito legal pelo qual se autorizava o uso do sedém em rodeios, em contrariedade à cláusula de reserva de plenário, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS EM ANIMAIS. LEI FEDERAL 10.519/2002. AFASTAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (…) Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    ‘AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RODEIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATÃO, DO CLUBE HÍPICO E DE RODEIO DE MATÃO E DE LUIZ ROBERTO PEDRO ANTONIO - MUNICIPALIDADE CONDENADA A CONSIGNAR NOS ALVARÁS EXPEDIDOS E CONTRATOS QUE FIRMAR PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS DE RODEIO OU QUALQUER OUTRA DO GÊNERO, QUE É PROIBIDA A UTILIZAÇÃO DE SEDÉM, ESPORAS, PEITEIRAS, LAÇOS, SINOS, DROGAS ESTIMULANTES, CHOQUES ELÉTRICOS OU OUTROS INSTRUMENTOS QUE CAUSEM MAUS TRATOS AOS ANIMAIS, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - Em verdade, sequer haveria necessidade dos laudos produzidos e constantes dos autos para a notória constatação de que tais seres vivos, para deleite da espécie que se considera a única racional de toda a criação,são submetidos a tortura e a tratamento vil. Ainda que houvesse fundada dúvida sobre o fato do sofrimento e dor causados aos animais utilizados em rodeios - dúvida inexistente diante da prova colacionada -, incide na espécie o princípio da precaução, segundo o qual ‘as pessoas e o seu ambiente devem ter em seu favor o benefício da dúvida, quando haja incerteza sobre se uma dada ação os vai prejudicar&apos;, ou seja, existindo dúvida sobre a periculosidade que determinada atividade representa para o meio ambiente, deve-se decidir favoravelmente a ele – ambiente - e contra o potencial agressor. REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E COLUNTÁRIO DA MUNICIPALIDADE.’(doc. 4, fls. 7-9) (…) É o relatório. DECIDO.
    O agravo merece provimento.
    Salienta-se, preliminarmente, que a controvérsia presente nos autos se refere a dispositivos da Lei Federal 10.519/2002, que permite a realização de eventos denominados “rodeio”, com a utilização de artefatos em animais, e que foi afastada pelo Tribunal a quo sob o fundamento de sua incompatibilidade com o artigo 225, § 1º, VII, da Constituição Federal.
    O acórdão proferido pelas instâncias ordinárias, que afasta a aplicação de dispositivo legal, com fundamento em preceitos constitucionais, sem a observância da regra prevista no artigo 97 da Constituição Federal, contraria a Súmula Vinculante nº 10 (,...)
    Ex positis,PROVEJO o agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento, com a devida observância do disposto no artigo 97 da Constituição da República” (ARE n. 1.079.659, DJe 31.1.2018).
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em decisão com a seguinte ementa:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. RODEIO. UTILIZAÇÃO DE ARTEFATOS EM ANIMAIS. LEI FEDERAL 10.519/2002. AFASTAMENTO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (DJe 27.4.2018).
    6. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1001331-47.2017.8.26.0699 e determinar outra seja proferida como de direito, observado o art. 97 da Constituição da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora